Tribunal: TJDFT
Processo: 0732407-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0732407-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO SOARES CORREA IMPETRANTE: CLAUDIA TEREZA SALES DUARTE, VALDIR CARLOS FERNANDES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogados particulares em favor de MARCELO SOARES CORRÊA, em que requerem a concessão da ordem a fim de que seja revogado o decreto prisional, com a imposição de medida cautelar de “internação na Clínica Resiliência ou mesmo que seja deferido o direito de responder ao processo em liberdade com uso da tornozeleira eletrônica, a fim de ser monitorado.” Não há pedido liminar. Assim, requisitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora